Tribunal: TJBA
Processo: 0016006-48.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0016006-48.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Gilberto Pereira Abade e outros (3)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE, MICHEL SOARES REIS, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INDEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANEJO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.
DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 7º E 10 DO C
ÓDIGO DE RITOS
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE, FACE AO NÃO OFERECIMENTO DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. EXEGESE DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIFE
. SUBSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS CORRENTES DE UMA DAS
EMPRESAS
RÉS, ORA EMBARGADA, POR BENS IMÓVEIS INDICADOS COMO GARANTIA, LIVRE
S
DE ÔNUS. POSSIBILIDADE COM BASE NO PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR.
JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E SUPERIORES.

PREQUESTIONAMENTO.
VIABILIDADE, DESDE QUE EMBASADO EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFIGURAÇÃO.

ACLARATÓRIOS
QUE SE REJEITAM.

1. Somente são admissíveis embargos de declaração em razão de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão (art. 1.022, I e II, do CPC). Se não há nenhum desses defeitos, o caso é mesmo de rejeição.

2. Conquanto seja, excepcionalmente, possível dar aos declaratórios

efeitos infringentes, aqui, não é o caso, porquanto ausentes os fundamentos e a necessidade da custódia acautelatória.

3. As matérias ventiladas nos aclaratórios foram devidamente apreciadas no acórdão embargado,
com base nas provas existentes nos autos e fundamentada na legislação e jurisprudência Pátria e dos Tribunais Superiores
, cujos arestos encontram-se encartados na decisão colegiada vergastada
.

4. Torna-se, assim, incabível a reforma do julgamento que afastou a nulidade arguida, ante a inobservância do quanto disposto nos artigos 7º e 10, ambos, do Código de Ritos, face a ausência do contraditório, assim como, a possibilidade de
substituição do gravame nas contas das embargadas, por bens imóveis livres e desembaraçados de ônus, por ser uma constrição menos gravosa para o devedor, possibilitando, destarte, garantir o pleno exercício das suas atividades empresariais, notadamente em relação às obrigações com seus funcionários e fornecedores, tudo com base no sedimentado entendimento jurisprudencial d
a Corte Cidadã
.

5.
Destarte,
sab
e-se
que o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo, o que, no presente caso, não ocorreu. Com efeito, a parte embargante, não se desincumbiu de demonstrar a existência de dano material e/ou processual, razão pela qual não lhe assiste razão quanto à referida alegação de nulidade
.

6. Assim, não existindo no julgado os vícios apontados pelo embargante, imperioso se faz o desacolhimento dos embargos de declaração, que não podem possibilitar, em face de sua finalidade, o reexame de quest
ões
já apreciada
s
.

7. Doutro giro, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que
“
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
”
1
. Exegese do art. 1.022, I e II, do
supracitado Digesto Processual
.

8. De mais a mais,
tem
-se que a pretensão
de rejulgamento da matéria que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios manejados, mesmo quando opostos sob a rubrica de prequestionamento.

9.
Nos casos de
prequestionamento
, devem os embargos de declaração ser embasado em hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se aplica ao caso
sub oculis
.

10. ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em de de 2022.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09

1

STJ|
(AgInt no REsp 1383955/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)